Tribunal: TJMT
Processo: 1007226-27.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007226-27.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela pessoa jurídica denominada RIO DO CEDRO ENERGIA LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Desapropriação c/c Pedido de Tutela Provisória para Imissão na Posse n.o 1001099-35.2021.8.11.0045, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse do imóvel.
O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, e Agravo de instrumento foi incluído em pauta para julgamento na Sessão de 01/09/2021.
Da leitura dos autos, constata-se que em 30/08/2021 a parte Recorrente peticionou requerendo a Desistência do Recurso, em virtude de decisão proferida pelo Juiz singular que, em sede de reconsideração, reformou o decisum e determinou a imissão provisória da Recorrente na posse da área de terra objeto da lide.
Portanto, tendo em vista a perda superveniente do objeto recursal, fica prejudicada a análise deste Agravo de Instrumento.
Feitas essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora